Tribunal: TJBA
Processo: 8089543-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089543-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HERBERT SANTA RITA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Consumo de Salvador, que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde da menor S. D. J. L. e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A operadora sustenta que o cancelamento decorreu de inadimplência do consumidor, o que afastaria a ilicitude da conduta.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se é legítima a rescisão do plano de saúde por inadimplência sem a devida notificação do consumidor, especialmente quando envolve menor em situação de risco, e se, nesse contexto, é cabível a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A legislação (Lei 9.656/98, art. 13, II) exige notificação prévia e inequívoca para rescisão contratual por inadimplência, requisito não comprovado pela operadora.

4. A ausência de notificação configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, especialmente grave em se tratando de menor beneficiário.

5. A negativa de cobertura médica em tais circunstâncias justifica o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

6. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00, em atenção à proporcionalidade, gravidade da lesão e capacidade econômica da parte ré.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, III; Lei 9.656/98, art. 13, II; CC, art. 406; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF; Enunciado Administrativo nº 3/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.